Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-14.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001653-14.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA RODRIGUES DE FREITAS LTDA. (APELADO), VITOR YAMAMURA FREITAS - CPF: 691.121.771-72 (APELADO), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), RAUL YAMAMURA FREITAS - CPF: 691.121.341-04 (APELADO), CONSTRUTORA RODRIGUES BARBOSA DE FREITAS LTDA - CNPJ: 17.395.932/0001-83 (APELADO), CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.012.571/0001-09 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), VITOR YAMAMURA FREITAS - CPF: 691.121.771-72 (APELANTE), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), RAUL YAMAMURA FREITAS - CPF: 691.121.341-04 (APELANTE), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.012.571/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, §5o, DO CPC. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em execução de título extrajudicial extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve configuração da prescrição intercorrente diante das sucessivas diligências infrutíferas e da ausência de impulso útil pelo exequente; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios no reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do art. 921, §5o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STF e na jurisprudência do STJ.

A mera formulação de requerimentos e diligências sem resultado útil não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente, sob pena de tornar a dívida imprescritível.

O art. 921, §5o, do CPC afasta expressamente a imposição de ônus sucumbenciais no reconhecimento da prescrição intercorrente, inviabilizando a condenação em honorários advocatícios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente configura-se quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, ainda que formule diligências infrutíferas sem efetiva utilidade para a satisfação do crédito.

Requerimentos incapazes de promover resultado útil à execução não interrompem nem suspendem o prazo prescricional intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja condenação em honorários advocatícios, diante da vedação expressa contida no art. 921, §5o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, III e §§1o, 2o, 3o, 4o, 4o-A, 5o, 6o e 7o; CC, art. 206, §3o, VIII; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, IAC no REsp n. 1.064.412/SC, Segunda Seção, j.
27.06.2018; STJ, REsp n. 2.188.970/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.03.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.780.038/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14.04.2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis em
execução de título extrajudicial extinta
em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Ambas as partes recorreram.

Os executados
Raul
Yamamura
Freitas e Vitor
Yamamura
Freitas,
pedem
a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que a exceção de
pré
-executividade instaurou incidente contencioso e que o princípio da causalidade justifica a fixação de honorários, mesmo diante do art. 921, §5o, do CPC.

O exequente, por sua vez,
contesta o reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando que

a Lei no 14.195/2021 não pode retroagir ao período anterior à sua vigência
. Afirma
não houve inércia de sua parte, tendo promovido todas as diligências necessárias
. E mais, que foram efetuadas
diversas tentativas de localização de bens, caracterizando atos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional.

Contrarrazões nos Ids.
363922637
e
363922642
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente deAssunção de Competência no REsp n. 1064412/SCo STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3.O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III -quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação
ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para asformalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5oO juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecidacaso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015 não retroagem.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deveobservar o art. 921, III e § 1o, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4o do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa
infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1o, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1o e 4o; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, SegundaSeção, julgado em 27/6/2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024;STJ,
AgInt
no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024”.
(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados na presente execução para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em 24
.01.
2012, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro no 385/4685173, firmada em 19
.05.
2011, no valor de R$ 129.850,00. O contrato previa o pagamento em 36 parcelas mensais de R$ 5.595,28, com vencimento final em 19
.05.
2014.

A
citação dos executados ocorreu em 24
.05.
2013, por hora certa, conforme certificado nos autos (Id. 363922359 - Pág. 4).

Em seguida, houve a penhora de imóvel em 11
.06.
2013, com expedição de carta precatória para avaliação do bem. Entretanto, a diligência não foi concluída. A carta precatória somente retornou em agosto de 2017, sem cumprimento, diante da insuficiência de informações sobre o imóvel e da ausência de providências da parte exequente, que havia informado que forneceria os meios necessários para a realização da diligência (Id. 363922359 - Pág. 4).

Posteriormente, em janeiro de 2018, foi expedida segunda carta precatória. Contudo, também retornou sem cumprimento, sob o fundamento de que a diligência deveria ser realizada por oficiais de justiça da comarca da capital. Na sequência, em outubro de 2018, foi novamente certificado
a frustração
da diligência, em razão de
o
exequente não ter fornecido os meios necessários para seu cumprimento.

Diante da ausência de impulso processual, em 26
.11.
2018, os autos foram remetidos ao arquivo para aguardar o decurso do prazo prescricional (Id. 363922359 - Pág. 4). Apesar disso, em
0
5
.12.
2018,
informou
o pagamento da diligência.

Na sequência, em 15
.03.
2019, a parte exequente requereu nova expedição de carta precatória para a Comarca de Barão de Melgaço, objetivando a avaliação do imóvel penhorado. Ainda
assim, sobrevieram novas certidões de não cumprimento das diligências, em 27
.05.
2019,
0
7
.08.
2019,
0
4
.05.
2021 e
0
7
.07.
2021, todas consignando a ausência de fornecimento dos meios necessários pel
o
exequente.

Em razão da persistente inércia, os autos foram novamente remetidos ao arquivo em
0
8
.07.
2021. Posteriormente, em 11
.08.
2021, foi juntado mandado de avaliação positivo.
Intimado
,
o exequente não se manifestou

sobre
o ato, o que ensejou nova remessa dos autos ao arquivo em
0
5
.10.
2021.

Somente em 15
.06.
2022
requereu
nova avaliação do imóvel, desta vez por perito engenheiro.

Na sequência, em 13
.02.2
023, foi apresentada exceção de
pré
-executividade. Pouco depois, em 9
.03.
2023,
o
exequente requereu utilização da ferramenta “teimosinha”, bem como manifestou desistência da penhora anteriormente efetivada. O pedido de utilização da medida constritiva foi indeferido.

Em 18
.04.
2023, foi declarada a nulidade da citação realizada anteriormente, ao fundamento de que a pessoa que recebe
u
o mandado
estava
interditada (Id. 363922359 - Pág. 4). Após a decisão, os autos foram novamente remetidos ao arquivo em
0
3
.05.
2023.

Posteriormente, realizou-se citação por edital em junho de 2023. Ainda assim, em 30
.10.
2023, foi certificado o decurso de prazo sem qualquer manifestação
d
o
exequente para impulsionar o feito, circunstância que motivou nova remessa dos autos ao arquivo na mesma data.

Em
3
0.11.
2023, formulou pedido de restrição de circulação e transferência de veículo, além de pesquisa via SISBAJUD, requerimentos que foram indeferidos.

Após novo lapso temporal sem movimentação relevante, peticionou em
09.01.
2026, requerendo afastamento do
sigilo bancário dos executados. Em seguida, em 27
.01.
2026,
pediu
a designação de leilão.

E
m 29
.01.
2026, foi apresentada nova exceção de
pré
-executividade.

Por fim, sobreveio sentença em 19
.02.
2026
reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Como se vê, ainda que tenha
sido localizado
imóvel
penhorável
em junho de 2013,
em diversas ocasiões nos anos seguintes foi certificada a inércia do exequente em atender aos comandos judiciais
.
Seja para fornecer meios para a
diligência
do oficial de justiça, para indicar o local exato do imóvel, e até mesmo para providenciar o andamento satisfatório da demanda.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que somente atos processuais que efetivamente contribuam para a satisfação do crédito são aptos a interromper a prescrição intercorrente. Simples peticionamentos ou requerimentos de diligências, quando infrutíferos, não afastam a configuração da prescrição.

No presente caso, transcorr
eu
mais de 14 anos desde o ajuizamento da execução, período manifestamente superior ao prazo prescricional trienal aplicável
(
art. 206, §3o, VIII, do Código Civil
)
.

Desse modo,
aplica-se
o entendimento do STJ de que as diligências frustradas não interrompem decurso do prazo, sob risco de a dívida se tornar imprescritível.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE
BENS .
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA. DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO .
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A demonstração do dissídio jurisprudencial
pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.
2 .
Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada. 3. A prescrição intercorrente não se interrompe pela ausência de localização de bens penhoráveis, mesmo diante das diligências do credor, sob pena de tornar a dívida
imprescritível .
4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2780038 GO 2024/0409677-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas
hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022).

E ainda:

AgInt
no
AREsp
1165108/SC;

AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
775.087/PR.

Quanto ao recurso dos executados, que pleiteiam a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, a pretensão não merece acolhimento.

O art. 921, §5o, do CPC é expresso ao determinar que o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá "sem ônus para qualquer das partes". Esta disposição legal afasta tanto a condenação em custas quanto em honorários advocatícios, independentemente de ter havido ou não incidente contencioso.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026